Tribunal: TJDFT
Processo: 0737049-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0737049-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CAIO CESAR DUARTE DE ALMEIDA TELES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30846158), com pedido de efeito suspensivo, em face de Decisão que determinou a comprovação da real localização do bem no endereço indicado para expedição do mandado de busca e apreensão. Por meio do Despacho ID 30854899, intimei o Agravante para indicar qual decisão do juízo de origem está sendo combatida por meio deste Agravo de Instrumento, uma vez que o documento acostado aos autos que demonstra ser a decisão atacada se refere a uma Certidão (ID 30848009) assinada por uma servidora analista judiciária do TJDFT e não por um magistrado. O agravante, BANCO ITAUCARD S.A., em resposta, informou apenas que “a decisão combatida por meio desse Agravo de Instrumento é a decisão que determinou a comprovação da real localização do bem no endereço indicado para expedição do mandado de busca e apreensão, em inobservância ao ordenamento vigente, atingindo diretamente o mérito da ação”. Em consulta realizada no Processo de origem n. 0706792-13.2021.8.07.0004, verificou-se que no dia 11/11/2021, foi proferida na verdade uma Certidão (ID 108302993), que ostenta o seguinte dispositivo: “Nos termos da Portaria 02/2016 deste Juízo, faço vista ao autor para comprovar a veracidade da informação constante na petição ID no. 108023691, mediante documentos (fotografia por exemplo, QUE CONTENHA A PLACA DO VEÍCULO E ALGUMA INFORMAÇÃO QUE COMPROVE A LOCALIZAÇÃO) a fim de comprovar a real localização do bem no endereço indicado.”. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil de 2015 limitou o cabimento do recurso de agravo de instrumento a rol taxativo previsto no art. 1.015, incs. I a XIII e parágrafo único, e não há, no referido dispositivo, menção à Certidão faz vista ao autor para comprovar a veracidade da informação a fim de comprovar a real localização do bem no endereço indicado. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Sobre o tema, destaco os seguinte excerto de jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO E INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial proferido na ação de busca e apreensão, que concedeu derradeiro prazo de 15 dias à parte para cumprimento integral da determinação de emenda de inicial, no tocante à comprovação da mora do devedor fiduciário por Cartório de Títulos e Documentos, sob pena de indeferimento da inicial. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante assevera o agravo de instrumento pode ser interposto contra qualquer decisão interlocutória, inclusive contra a determinação de emenda a agravo de instrumento. Argumenta que há casos indicados além do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que tal determinação equivaleria à irrecorribilidade prática da decisão. Afirma que a exigência de comprovação da mora implica em ato decisório. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 4. Precedente: "(...) A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) 5. Agravo interno improvido. (Acórdão n.1143823, 07158939120188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso em tela, porém, não se verifica a urgência da questão nem a inutilidade do seu julgamento em eventual recurso de apelação. Em suma, não cabe agravo de instrumento contra Certidão assinada por uma servidora analista judiciária do TJDFT e não por um magistrado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da via recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021 15:38:04. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargador